Tribunal: STF
Processo: RE 473431
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-20
Data de publicação: 2012-11-20

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Terras indígenas. Desocupação. Danos morais. Reexame de provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Mostra-se inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte.



    2. Agravo regimental não provido.